Tribunal: STF
Processo: RHC 213114
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata–se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 684.304/PB, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente encontra-se preso na Cadeia Pública da comarca de Queimadas/PB, em razão de uma regressão de regime prisional para o regime fechado, desde o dia 20/05/2020, em decorrência do descumprimento das condições de seu regime de cumprimento de pena. 



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus, o qual teve denegada a ordem pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Eis a ementa: 



    HABEAS CORPUS. Decisão que determinou regressão de regime do cumprimento de pena. Semiaberto para o fechado. Irresignação do preso. Conhecimento da matéria em cumprimento de determinação do STJ. Apenado que cometeu falta grave. Justificativas não colhidas pela autoridade coatora. Desobediência das regras de cumprimento do semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica. Saída da área de monitoramento em horário inadequado. Descumprimento da regra do art. 118, inciso I, da LEP. Impossibilidade de relativização. Manutenção da decisão atacada. Denegação da ordem. 



    – O paciente, por duas vezes, saiu da sua residência, em horário proibido, porém, era da ciência deste, quando da obtenção do cumprimento da pena, no regime semiaberto e com o uso de tornozeleira eletrônica, que o horário para permanecer recolhido em sua casa seria, por todos os dias, até 05h00 da manhã e isto não pode ser irrelevante, como bem ressaltado pela autoridade coatora, mesmo sob justificativas do preso, pois os registros nos autos denotam a ausência de compromisso deste, frente à disciplina exigida, no cumprimento da pena, no regime semiaberto. 



    – Tais faltas não podem ser relativizadas, sob pena de abrir precedentes muito mais complexos do que se pode alcançar a realidade judiciária. Logo, considerando-se a ocorrência de falta grave, em contraposição de sua justificativa, a regressão do regime de cumprimento da pena foi medida que se impôs, conforme o art. 118, I, Lei de Execução Penal e a jurisprudência pátria.



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, alegando, em linhas gerais, "a ocorrência de constrangimento ilegal na decisão que determinou a regressão de regime.".



    O Relator, Min. RIBEIRO DANTAS, em decisão monocrática, não conheceu do habeas corpus. 



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram acolhidos para sanar a omissão apontada. 



    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 684.304/PB, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, a qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESPROPORCIONALIDADE DA REGRESSÃO DE REGIME. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não é cabível a desconstituição de falta grave na via estreita do habeas corpus, dada a necessidade de revisão fático-probatória. Precedentes. 



    2. A via do habeas corpus não é adequada para análise de questões que demandem dilação probatória (precedentes). Na hipótese, portanto, mostra-se inviável o reconhecimento de desproporcionalidade da regressão de regime do paciente pelo cometimento de falta grave, ante a justificativa para desrespeitar o horário para permanecer recolhido em sua casa. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional a defesa reitera os argumentos aduzidos no writ original. Alega que "considerar falta grave a saída do paciente da sua casa para trabalhar pouco antes das 5 horas da manhã, considerar indisciplinado quem cedo madruga e que está se ressocializando pelo trabalho, até porque sair de casa pouco antes das 5 horas da manhã ou às 5 horas da manhã em ponto dá no mesmo, porque vai estar tudo escuro, e é comum a pessoa que tem responsabilidade, acordar atordoada e se confundir nos horários, saindo antes para trabalhar quando poderia ficar em casa descansando mais um pouco.".



    Entende que "parece até piada: paciente deve ter sido motivo de caçoada... Foi recolhido ao regime fechado por sair para trabalhar na roça mais cedo quando poderia ficar de boa mais um tempo em casa descansando... Foi recolhido ao cárcere por excesso de responsabilidade com o trabalho que é fator de sua ressocialização... Cara burro! É isso que vão dizer ao paciente. Enfim, mais que determinar injusta regressão de regime, o que a justiça faz com o paciente é inadmissível humilhação, concessa maxima venia. Ante o exposto, requer o provimento liminar do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida, por ser medida de direito e de Justiça!".



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve o entendimento de que restou configurada a falta grave do recorrente, nos seguintes termos:



    [...]



    A irresignação não merece guarida. 



    Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar o decisum agravado, motivo pelo qual o mantenho por seus próprios fundamentos, os quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 114-118):



    "Colhe-se dos autos que o paciente, por duas oportunidades teria descumprido as condições impostas ao regime semiaberto, retirando-se de sua residência em horário proibido. 



    Diante do descumprimento, o Juízo de execução determinou a regressão cautelar do regime, e após audiência de justificação, onde foi apresentada a justificativa, que não foi acolhida, determinou-se a regressão definitiva do regime. 



    Inconformada, a defesa impetrou o habeas corpus originário que não foi conhecido. 



    Neste writ, a defesa alega que "esses dois “descumprimentos” (por questões de minutos, repisa-se) não autorizam e não se traduzem em falta grave, apta a fazer com que haja uma medida tão extremada como uma regressão de regime" (e-STJ, fl. 6). 



    Aduz que "por causa de duas saídas antecipadas em questão de minutos (e para trabalhar na roça), que, somadas, não ultrapassam 1h (uma hora), o paciente já se encontra preso no regime fechado há mais de 01 (um) ano" (e-STJ, fl. 6). 



    Pleiteia a reinserção do paciente no regime de cumprimento de pena anterior à regressão de regime. 



    O Tribunal de origem manteve a decisão judicial que homologou a conclusão da sindicância pelos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 11-13):



    [...]



    Pois não é possível a concessão da ordem pretendida. 



    Observa-se que o paciente, por duas vezes, saiu da sua residência, em horário proibido, quais fossem, 04h40 e as 04h23, porém, era da ciência deste, quando da obtenção do cumprimento da pena, no regime semiaberto e com o uso de tornozeleira eletrônica, que o horário para permanecer recolhido em sua casa seria, por todos os dias, até 05h00 da manhã. 



    Há os registros contundentes de suas faltas e isto não pode ser irrelevante, como bem ressaltado pela autoridade coatora, mesmo sob a justificativa de que tinha saído de casa para trabalhos na roça e como pedreiro, e que tinha se equivocado com os ajustes do relógio do celular de sua esposa, pois os registros nos autos denotam a ausência de compromisso do preso, frente à disciplina exigida, no cumprimento da pena, no regime semiaberto. 



    Tais faltas não podem ser relativizadas, sob pena de abrir precedentes muito mais complexos do que se pode alcançar a realidade judiciária. 



    Logo, considerando-se a ocorrência de falta grave, em contraposição de sua justificativa, a regressão do regime de cumprimento da pena foi medida que se impôs, conforme o art. 118, I, Lei de Execução Penal e a jurisprudência pátria. 



    [...] 



    Portanto, a regressão combatida, encontra o amparo necessário a sua manutenção, conforme a lei e a jurisprudência e, como bem ressaltado no parecer da Procuradoria de Justiça, “as arguições do paciente de condições pessoais favoráveis não merecem prosperar já que flagrante a ausência de compromisso com o Estado Juiz e a ressocialização”. 



    Com efeito, CONHEÇO E DENEGO A ORDEM, em harmonia com o parecer ministerial."



    Assim, o Tribunal de origem, ao analisar as provas produzidas nos autos, entendeu que o paciente descumpriu seus deveres legais, ao desrespeitar o horário para permanecer recolhido em sua casa, o que constitui falta grave, não sendo a hipótese de desclassificação da conduta. Assim, considerando o cometimento de falta grave, bem como a “justificativa” apresentada pelo sentenciado, a regressão do regime é medida que se impõe conforme o art. 118, I, Lei de Execução Penal. 



    Ademais, não é cabível a desconstituição de falta grave ou a desproporcionalidade da regressão na via estreita do habeas corpus, dada a necessidade de revisão fático-probatória. A propósito:



    [...]



    Diante do exposto, acolho os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, analisando o pedido elaborado pela defesa em suas razões, não conheço do habeas corpus."



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto.



    Como se vê, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba concluiu que os atos praticados pelo recorrente configuram falta grave.



    No presente caso, consta que "o Tribunal de origem, ao analisar as provas produzidas nos autos, entendeu que o paciente descumpriu seus deveres legais, ao desrespeitar o horário para permanecer recolhido em sua casa, o que constitui falta grave, não sendo a hipótese de desclassificação da conduta", conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Por outro lado, como bem pontuado pelo Tribunal de origem, "tais faltas não podem ser relativizadas, sob pena de abrir precedentes muito mais complexos do que se pode alcançar a realidade judiciária.".



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 22 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente